Tribunal: TJES
Processo: 0047000-08.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047000-08.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA DOMINGOS GUEDES

APELADO: ANA LUCIA RIBEIRO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA PRÉVIA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A extinção do processo por desídia da parte depende de intimação pessoal, suprida mediante envio e recebimento de correspondência ao endereço constante da inicial, a teor do disposto no art. 274, § único, do CPC. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047000-08.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VILMA DOMINGOS GUEDES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : ANA LUCIA RIBEIRO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MAURICIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento do abandono da causa.

O juízo de origem prolatou a r. sentença terminativa nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pela Apelante considerando que, intimada para o prosseguimento do feito, a mesma teria se mantido inerte.

Pois bem.

O art. 485, III e §1º, estabelece,
verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por desídia da parte depende de intimação pessoal, suprida mediante envio e recebimento de correspondência ao endereço constante da inicial, a teor do disposto no art. 274, § único, do CPC, consoante ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 1, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado nas razões implica a deficiência da fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

2.
A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

No mesmo sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; regra a qual foi observada na espécie, tendo sido enviada e recebida carta de intimação no endereço declinado pela autora na petição inicial.
2. Recurso conhecido e não provido. (Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002507-11.2019.8.08.0020)

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM FIM ESPECÍFICO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO EFETIVADA – INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Contudo, não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador seja com o fim específico de dar prosseguimento ao feito e com a advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto as consequências caso não se manifeste. 3.
Resta consignado expressamente na carta de intimação de prosseguimento do feito que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à aplicação da regra do art. 485, inciso III, do CPC.
4.
Embora devidamente intimado por publicação na imprensa oficial direcionada ao seu causídico
e pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento, o banco apelante não impulsionou o feito no prazo legal,
o que denota o abandono da causa capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.(Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 09/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0006483-10.2020.8.08.0014)

No caso em julgamento, a parte Autora, ora Apelante, foi devidamente intimada por meio de carta com Aviso de Recebimento que foi enviada e recebida no endereço indicado nos autos, ainda que por terceiro, com advertência da possível extinção da demanda em caso de inércia, consoante fls. 64/65.

Logo, diante da contumácia no impulsionamento do feito, permanece hígida a r. sentença terminativa.

Em face do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.